Tribunal: TJDFT
Processo: 0752305-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752305-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMELY LAYRA CASTRO COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido (aparelho celular, cor verde claro, marca/modelo Samsung /sm-a146m/ds, capa de silicone rosa, sem código IMEI aparente), formulado pela apelante EMELY LAYRA CASTRO COUTINHO. Pretende a requerente a restituição liminar do bem apreendido nos autos do presente processo. Para tanto, junta documentos pelos quais intenta comprovar a titularidade sobre o aparelho, tais como declaração de compra feita pela pessoa de VALDENIR PEREIRA DE CASTRO, comprovante de pagamento e nota fiscal (IDs 58156180 a 58156183) e afirma que o celular não era utilizado para o tráfico de drogas. Brevemente relatados, decido. Na hipótese específica de crime de tráfico, a Constituição Federal, no artigo 243, parágrafo único, prescreve que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. De teor semelhante, o artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/2006 dispõe que o juiz, ao proferir a sentença, decidirá sobre o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias. No caso, o bem cuja restituição se pretende está descrito no termo de apreensão n° 509507/2023, consistindo em 01 (um) aparelho celular, cor verde claro, marca/modelo: samsung /sm-a146m/ds, capa de silicone rosa, sem código imei aparente (ID 57566401, fl. 15). Consta dos autos que a requerente utilizou o referido aparelho para se comunicar com sujeito identificado como FÉ EM DEUS e JOÃO PEREIRA, e acertar o transporte, por viagem aérea, de pacotes contendo a substância vulgarmente conhecida como maconha, pelo qual a requerente receberia a quantia de R$ 3.000,00. A ré repassou ao interlocutor seus dados pessoais, para que fosse emitida passagem aérea em seu nome, saindo de Manaus/AM, com destino à cidade de Florianópolis/SC (ID 57566499, fls. 13/26). Restou, portanto, comprovada a utilização do aparelho celular para a concretização do crime de tráfico de drogas, o que justifica a determinação de perdimento do bem. A propósito, é a pacífica jurisprudência desta Eg. Corte: Tráfico de drogas. Pena-base. Fração. Causa de diminuição. Restituição de aparelho celular e chip telefônico. 1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 2 - Embora considerável a quantidade de droga apreendida (267,90g de maconha/skunk), se o acusado é primário, não registra antecedentes, não há informações de ações penais em andamento e não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, sobretudo porque atuava como mula do tráfico, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 3 - Aparelho celular usado na prática do crime de tráfico sujeita-se à perda em favor da União (CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I), inclusive com o chip telefônico, pois não é recomendável restituir ao acusado o acesso ao número, dados e contatos, pena de incentivar a reiteração criminosa. 4 - Apelação provida em parte. (Acórdão 1850045, 07094444120238070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, , Relator Designado:JAIR SOARES 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024) (g.n.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE TELEFONE APREENDIDO. TERCEIRA INTERESSADA. PROPRIEDADE COMPROVADA. CELULAR UTILIZADO PELO CONDENADO NA PRÁTICA DO CRIME. PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovado por sentença penal condenatória que o réu efetivamente fez uso do celular da requerente na prática do tráfico de drogas, não há que se falar em restituição do bem, agindo em acerto a magistrada de primeiro grau que decretou o perdimento do bem em favor da União. 2. Recurso conhecido e não provido (art. 243, CF e art. 63, Lei n. 11.343/2006). (Acórdão 1810186, 07407858520238070001, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 16/2/2024) (g.n.) A par disso, a requerente não fez prova inequívoca da titularidade do celular. Ante o exposto, não se divisa do presente pedido os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09/05/2024. Desembargador ESDRAS NEVES Relator